Tribunal: STF
Processo: RE 338454
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.
   SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.112/90. §§ 4º E 5º
   DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE.
1.      O
   preceito do artigo 40, §§ 4º e 5º da Constituição do Brasil,
   respeita aos servidores públicos estatutários e seus efeitos não
   alcançam os servidores ou pensionistas, outrora empregados
   públicos, submetidos ao regime da Consolidação das Leis do
   Trabalho e inativados pelo Regime Geral de Previdência antes da
   edição da Lei 8.112/90. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.